Tribunal: TJSP
Processo: 2100441-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Penhora – Monitória – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora sobre 10% dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante – Descabimento – Impenhorabilidade – Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que os rendimentos mensais do agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Débito exequendo que não possui natureza alimentar – Afastada a penhora - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100441-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CELSO
FANTINI, é agravado HOUSE DESIGN MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100441-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34480 Digital
AGRV.No: 2100441-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (1a Vara Cível)
AGTE. : Celso Fantini
AGDA. : “House Design Móveis e Decorações Ltda.”
Penhora
Monitória
Cumprimento de sentença

Determinada a penhora sobre 10% dos proventos de
aposentadoria percebidos pelo agravante Descabimento
Impenhorabilidade Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em
que os rendimentos mensais do agravante não ultrapassam
cinquenta salários mínimos
Débito exequendo que não
possui natureza alimentar Afastada a penhora - Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória fundada em cheques (fls.
1, 18 dos autos da monitória), em fase de cumprimento de sentença (fl. 33), que
deferiu em parte o pedido formulado pela agravada, para que a penhora incidisse
sobre 30% dos proventos de aposentadoria do agravante (fl. 53), ao abrigo dessa
fundamentação: “Não havendo outros ativos financeiros, defiro, excepcionalmente, a
penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado Celso Fantini, mas na
proporção de 10% dos seus rendimentos líquidos. Oficie-se nesse sentido” (fl. 29).
Sustenta o agravante, executado na aludida ação, em síntese,
que: houve ofensa ao art. 833, inciso IV, do atual CPC; os seus proventos de
aposentadoria pagos pelo IPESP, no valor de R$ 4.272,30, e pelo INSS, no valor de
R$ 680,15, não superam 50 salários mínimos mensais; tem problema de saúde; tais
proventos são utilizados para a sua sobrevivência, como pagamento de remédios,
água, luz, cuidadora, telefone, plano de saúde, IPTU e alimentação; deve ser afastada
a penhora incidente sobre os seus proventos de aposentadoria (fls. 4/24).
Houve preparo do agravo (fl. 25).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso oposto, tendo
sido impedida, até o seu julgamento, a penhora de 10% sobre os proventos de
aposentadoria do agravante (fl. 71).
Foi apresentada resposta pela agravada (fls. 75/84).
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Com efeito, nos termos do art. 833, inciso IV, do atual CPC,
são absolutamente impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O § 2o do art. 833, por sua vez, preceitua que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100441-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“O disposto nos incisos IV e X do 'caput' não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no
art. 529, § 3o” (grifo não original).
Infere-se desse dispositivo que a constrição seria possível no
tocante aos valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
Ainda que a renda mensal do agravante supere R$ 5.000,00,
como afirmado pela agravada nas contrarrazões (fl. 79), tal quantia, embora não o
exponha à situação de miserabilidade (fl. 79), não alcança o patamar objetivo fixado
pelo legislador para, a partir dele, flexibilizar a regra da intangibilidade das verbas de
natureza alimentar (§ 2o do art. 833 do atual CPC).
O numerário percebido pelo agravante também não se
aproxima daquele que, apesar de não atingir o parâmetro objetivo da exceção legal,
tem comumente motivado a flexibilização da norma da impenhorabilidade por parte
da jurisprudência.
Sobre isso, já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que deferiu o pleito de penhora de 30% sobre a verba salarial
do executado. Impenhorabilidade de salários, nos termos do
art. 833, IV, do CPC. Mitigação dessa regra, no entanto, pela
aplicação do § 2o desse artigo, caso o salário do devedor
exceda a 50 salários mínimos, e se o percentual constrito não
inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família.
Hipótese inocorrente. Executado que demonstrou que aufere
menos de três salários mínimos mensais, bem como é
responsável integralmente pela manutenção de sua família,
além de pagar aluguel e pensão alimentícia a uma filha.
Situação que demonstra que, caso mantida a constrição sobre
os vencimentos, resultará em prejuízo a subsistência do
devedor e de sua família. Afastamento da penhora
determinado. Decisão modificada. Recurso provido” (AI no
2025505-61.2020.8.26.0000, de Bauru, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, j. em
6.4.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de
percentual dos vencimentos líquidos do executado. Cabimento.
Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do art. 833, inciso
IV, do CPC vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria
razoável determinar a penhora de percentual dos vencimentos
percebidos pelo agravante, dada a sua natureza alimentar, e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100441-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não se verificar, 'in casu', qualquer das excepcionalidades
previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. (...) Recurso provido
para revogar a ordem de penhora de percentual dos
vencimentos
do
recorrente
(...)”
(AI
no
2265688-27.2019.8.26.0000, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em
30.3.2020).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Requerimento de penhora de 30% do salário mensal do
agravado - Inadmissibilidade no caso dos autos - Salário do
devedor que não excede a 50 salários mínimos, hipótese em
que seria legalmente permitida a penhora do valor excedente,
nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/2015 - Impenhorabilidade
dos vencimentos que não é absoluta - Jurisprudência que vem
caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual
dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o
sustento dele - Caso dos autos, todavia, em que as
circunstâncias não justificam a aplicação do referido
entendimento jurisprudencial - Salário mensal do agravado que
não é elevado - Existência de despesas ordinárias com o
sustento da família que comprometem sensivelmente a renda
mensal do agravado - Deferimento da penhora de 30% de seu
salário nessas circunstâncias que representaria clara violação
ao art. 7o, X, da CF e ao art. 833, IV, do CPC/2015 - Decisão
mantida
-
Agravo
desprovido”
(AI
no
2186257-75.2018.8.26.0000, de Bauru, 12a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. em
18.12.2018).
“Penhora. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Decisão
que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício de
INSS recebido pela executada. Art. 833, IV e § 2o, do CPC.
Benefício previdenciário de natureza alimentar que não
ultrapassa 50 salários mínimos. Crédito perseguido que não
possui natureza alimentar. Impenhorabilidade configurada.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido”
(AI
no
2076322-37.2017.8.26.0000, de São Paulo, 38a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, j. em 14.9.2017).
Levando-se em conta que os rendimentos mensais do
agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos e que o débito em questão não
tem natureza alimentar, é incabível a constrição de parte dos referidos proventos de
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100441-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 29), a fim de afastar a penhora de 10% dos
proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator